Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ART. 24-A. PORTAL NACIONAL DA DIFAL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONFAZ N.o 235/2021. EXIGIBILIDADE DO DIFAL. LEGALIDADE. LEI DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE.1 – Portal Nacional DIFAL. Convenio CONFAZ 235/2021. O Portal do Diferencial de Alíquota do ICMS de que trata o art. 24-A, da Lei Complementar n. 87, de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar n. 190, de 2022, é o que foi instituído pelo Convênio 235/2021, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ por expressa previsão da Lei Complementar referida (art. 24-A, § 5o) (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/) e na forma da Lei Complementar n. 24, de 1975. O portal instituído pelo Convenio atende às exigências do art. 24-A, § 1o. da Lei Complementar n. 190/2022, na medida que disponibiliza ferramenta para apuração centralizada do imposto, emissão das guias de recolhimento da diferença e informa a alíquota interestadual da operação.2 – Portal. Caráter central. O fato de estar hospedado em site da rede mundial de computadores de um dos estados da federação não retira do referido portal o caráter centralizado da apuração nem implica em omissão do legislador local, pois a Lei Complementar exige tão somente que o portal seja único.3 – Lei distrital n. 5.546/2015. Validade. No julgamento do RE1287019, que resultou na edição do Tema de repercussão geral n. 1093, o STF não declarou a invalidade da Lei local n. 5546/2015, mas apenas a tornou ineficaz até a elaboração de lei complementar federal: “São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. Não houve divergência no âmbito daquela corte quanto a este ponto.4 – Apelação conhecida, mas não provida.